Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR. REJEITADA. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ARRAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE.
1. A petição inicial clara o suficiente para determinar a pretensão autoral, que atende os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e não prejudica a parte ré de exercer seu direito de defesa, não é inepta. Inteligência artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
4. Conforme o enunciado de súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
5. A resolução contratual, por culpa exclusiva do promitente vendedor, tem efeitos retroativos, assim a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador deve ser integral, sem decotar as arras e a taxa de administração.
6. Verificada a culpa exclusiva da ré pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor aos lucros cessantes durante o período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários fixados.